Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL COMUM. CONDOMÍNIO. PARTILHA DOS BENS. PENDENTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO DO BEM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO.
1. Constata-se a possibilidade de o condômino exigir a divisão de coisa comum indivisível com intuito de não perpetuar a relação jurídica existente entre eles, devendo ocorrer a alienação judicial sempre que houver manifesto desinteresse na manutenção desta situação.
2. Diante da ausência de coisa julgada ou, ao menos, de decisão definitiva quanto à distribuição da cota parte de cada um dos cônjuges na divisão dos bens, não é possível a alienação do imóvel e a extinção do condomínio de bem indiviso.
3. Ainda que pendente partilha, por se tratar de bem imóvel em condomínio, revela-se possível o arbitramento de alugueres, se ocorrer a posse exclusiva do patrimônio comum por apenas um dos cônjuges, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
4. Nas hipóteses em que o magistrado extingue o processo, sem julgamento de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, há extinção prematura do processo quando evidente interesse de agir da parte autora para que sejam fixados alugueres em razão do uso exclusivo do bem pelo ex-cônjuge.
5. Se a causa não se encontra em condições de julgamento de mérito pelo Tribunal, por não ter sido oportunizada a ampla instrução e por existirem questões controvertidas, passíveis de serem esclarecidas pela dilação probatória, deve o processo retornar à vara de origem para regular instrução do feito e prosseguimento da ação.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.